Tribunal: TJDFT
Processo: 0749162-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749162-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDIELMA ARAUJO, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22865367, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) EDIELMA ARAÚJO, intime-se a cessionária requerente VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA para anexar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: a) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; b) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e c) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária e o respectivo número. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto